Tribunal: STF
Processo: Rcl 90881
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALEGADA AFRONTA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE A CONTROVÉRSIA DOS TEMAS 264, 265, 284 E 285 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIENTE DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA NA ADPF 165 QUE DECLARA A CONSTITUCIONALIDADE DOS MENCIONADOS PLANOS ECONÔMICOS E HOMOLOGA ACORDO COLETIVO PARA SOLUÇÃO DEFINITIVA DAS CONTROVÉRSIAS VERSADAS NOS REFERIDOS TEMAS. FIXADA MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA QUE OS POUPADORES POSSAM ADERIR AO ACORDO HOMOLOGADO, EM 24 MESES A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ADPF, EM 3/6/2025, PARA RECEBIMENTO DOS VALORES PREVISTOS NO ACORDO COLETIVO. DECISÃO RECLAMADA EM CONSONÂNCIA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Angelina Vieira de Freitas contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0007527-57.2008.8.26.0152, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos determinada nos Recursos Extraordinários 626.307 (Tema 264), 591.797 (Tema 265), 631.363 (Tema 284) e 632.212 (Tema 285).
Narra a reclamante tratar-se de ação de cobrança objetivando o recebimento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão, a qual foi julgada procedente, em primeira instância, na fase de conhecimento. Relata que a decisão foi reformada, no julgamento da apelação, impondo ao poupador adesão compulsória ao acordo homologado na ADPF 165. 
Afirma que o processo versa sobre matéria referente aos expurgos inflacionários idêntica àquela objeto dos Temas 264, 265, 284 e 285, nos quais a Suprema Corte determinou a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos em fase de conhecimento. Alega que, ao julgar o mérito da causa, a autoridade reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional estabelecida nos referidos paradigmas. Sustenta, nesse sentido, que “a homologação do acordo na ADPF 165 não revogou nem superou a ordem de sobrestamento para os não aderentes” (doc. 1, p. 3). 
Requer, por esses fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para  cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 0007527-57.2008.8.26.0152 e determinar “que o processo de origem retorne ao seu estado de sobrestamento” (doc. 1, p. 5).
Em que pese devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (doc. 10 e 15). 
Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de descumprimento de decisões proferidas nos Recursos Extraordinários 626.307 (Tema 264), 591.797 (Tema 265), 631.363 (Tema 284) e 632.212 (Tema 285), que determinaram a suspensão nacional de processos que versam sobre expurgos inflacionários nos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II, excluindo-se as ações decorrentes de sentença transitada em julgado, em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença definitiva e os que se encontrem em fase instrutória. Nesse sentido, destaco excerto da decisão publicada em 1º/9/2010, nos autos do RE 626.307 - Tema-RG 264, pelo então relator Min. Dias Toffoli: 

“Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências:
a) A admissão dos requerentes como amici curiae, ‘em razão de suas atribuições terem pertinência com o tema em discussão’, na medida em que ‘possuem, ao menos em tese, reflexão suficiente para contribuir com o bom deslinde da controvérsia.’
Oportunamente, conceder-lhes-ei prazo  para manifestação sobre o mérito da questão debatida nos autos.
b)  O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral,  excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória.
c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos relativos aos expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente no que concerne aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), tendo em conta que somente em face desses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer. 
Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, do Plano Collor I, especificamente em relação aos critérios de correção monetária introduzidos pelas legislações que editaram o Plano Collor I, de março de 1990 a fevereiro de 1991, aplicando-se a legislação vigente no momento do fim do trintídio (concernente aos valores não bloqueados), em trâmite em todo o País, em grau de recurso, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, a distribuição ou a realização de atos da fase instrutória. 
Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas”. (RE 626.307, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/9/2010 - grifei).

Da mesma forma, no julgamento do RE 631.363 - Tema 284-RG, o Relator, Min. Gilmar Mendes, em decisão publicada em 23/4/2021, elucidou que a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoi em 2010 permanecia válida, bem como estendeu a suspensão aos demais temas de sua relatoria sobre a mesma matéria. Eis o teor da aludida decisão: 

“No que se refere aos processos de minha relatoria, RE-RG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), também homologuei o acordo e determinei o sobrestamento dos paradigmas pelo prazo de 24 meses, em 5.2.2018, para que os interessados, querendo, pudessem aderir aos termos do acordo nas instâncias de origem.  
Em 31.10.2018, a pedido do Banco do Brasil e da Advocacia-Geral da União, determinei a suspensão nacional de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou de execução, que versassem sobre o Plano Collor II, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018, data em que homologado o acordo e iniciado o prazo para a adesão dos interessados. 
Diante das circunstâncias apresentadas, em 9.4.2019, reconsiderei a decisão anteriormente proferida apenas relativamente à determinação de suspensão dos processos em fase de liquidação, cumprimento de sentença e execução, mantendo-a quanto aos demais. O prazo de suspensão nacional encerrou-se em 5.2.2020, sem que tenha havido, até o momento, qualquer prorrogação. 
[...]
Feito esse breve resumo dos fatos, verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem. Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285). Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”. (RE 631.363, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/4/2021 - grifei).

Em recente decisão, entretanto, o Plenário da Suprema Corte entendeu que a aplicação do acordo homologado nos autos da ADPF 165 solucionou definitivamente a controvérsia tratada nos Temas-RG 264, 265, 284 e 285, viabilizando, portanto, o levantamento da suspensão nacional anteriormente determinada. Confira-se, a propósito, a ementa do RE 631.363 (Tema 284): 

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VALORES BLOQUEADOS DO PLANO COLLOR I. ADPF 165. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. APLICAÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO NO ÂMBITO DA ADPF 165 PARA A SOLUÇÃO DEFINITIVA DA LIDE. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário representativo do tema 284 da sistemática da repercussão geral, que discute o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. A requerente postula o provimento para reformar o acórdão que manteve sentença que concluiu que era devido o pagamento da diferença dos expurgos inflacionários. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ou não às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, concluiu pela constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, com efeito vinculante e eficácia contra todos, projetando-se para o presente recurso extraordinário.
 4. A aplicação do acordo coletivo homologado na ADPF 165 é extensiva aos processos que discutem as diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança, em razão da eficácia contra todos e dos efeitos vinculantes da decisão. A ADPF concluiu que a aplicação do acordo homologado permitiria o encerramento definitivo da controvérsia. 
5. A modulação de efeitos mostra-se essencial para preservar a segurança jurídica e o interesse social, de modo que a aplicação do acordo coletivo e seus aditivos não deverá atingir processos referentes a expurgos inflacionários relacionados ao Plano Collor I já transitados em julgado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso extraordinário provido para cassar o acórdão recorrido (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e determinar que outro seja proferido levando em consideração a declaração de constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos. 
Tese de julgamento: 1. ‘Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 
2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.’” (RE 631.363, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2025 - grifei).

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado proferiu ato ordinatório intimando o autor da ação de cobrança referente aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão para que aderisse ao acordo coletivo homologado nos autos da ADPF 165 a fim de garantir o recebimento dos valores ali estabelecidos, antes de finalizado o prazo fixado na modulação supra mencionada. Destaca-se, nesse sentido, o teor da decisão ora impugnada (doc. 3, p. 1): 

“ATO ORDINATÓRIO: Em cumprimento à Ordem de Serviço nº 01/2025, item 1, da Presidência da Seção de Direito Privado, fica intimado o poupador da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165- DF, realizado em 26.05.2025 e publicado o acórdão em 10.06.2025, de seguinte teor: ‘i) julgar procedente a presente ADPF e declarar a constitucionalidade dos Planos Bresser,Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado; ii) agregar, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e iii) fixar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido’. 
A adesão ao acordo deverá ser feita acessando-se o portal respectivo no endereço eletrônico www.pagamentodapoupanca.com.br.” (Grifei).

Com efeito, no julgamento da ADPF 165, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, afastando, portanto, o direito aos expurgos inflacionários deles decorrentes, e homologou acordo coletivo para solucionar definitivamente as controvérsias relacionadas aos temas, permitindo aos poupadores a adesão ao acordo homologado, pelo período de 24 meses após a publicação da ata de julgamento daquele processo, em 3/6/2025. Destaco, a título elucidativo, a ementa do aludido julgado: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, com a participação de múltiplos amici curiae, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais e 326 mil adesões e pagamentos superiores a cinco bilhões de reais. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são compatíveis com a Constituição Federal; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada. 
4. A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais. 
5. Os planos econômicos são compatíveis com o art. 170 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira. 
6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art. 38 da Lei 8.880/94 (Plano Real), em precedentes como a ADPF 77. 
7. A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF . 
8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada. 
9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Pedido procedente. 
Tese de julgamento: 
‘1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária.
 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados.
3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.’ (ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025 - grifei). 

Dessarte, em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque a decisão impugnada fundou-se em acórdão desta Suprema Corte com efeito vinculante, eficácia erga omnes, de aplicação imediata e superveniente à decisão de suspensão nacional exarada no julgamento do RE 626.307-RG, razão pela qual se mostra legítimo o levantamento da ordem de suspensão, bem como o incentivo à adesão ao acordo celebrado na ADPF 165 para que o reclamante possa eventualmente receber os valores lá estabelecidos. 
Consigno que o mesmo entendimento tem sido reproduzido em reclamações análogas, cumprindo citar as seguintes decisões monocráticas: Rcl 90.998, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 17/3/2026; Rcl 89.906, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/2/2026; Rcl 91.230, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/3/2026.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da medida liminar.
Publique-se.     
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente